Tribunal: STF
Processo: ARE 1511716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NULIDADE DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, caput; 39, §3º; 97; 102, III, §2º, do Texto Constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, pp. 4-12):



    “Em sede recursal, este Douto Juízo julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento na Tese 1157 do STF, sob a alegação da impossibilidade de enquadrar servidor admitido sem concurso público em plano de cargos, carreira e remuneração, direito assegurado apenas a servidores públicos que ingressaram mediante prévia aprovação em concurso público. 



    Ou seja, o acórdão recorrido nega vigência e eficácia a Lei Municipal nº 311/1991 e ao artigo 203 da Lei Complementar n° 29/2008 do Município de Mossoró, que transmudou a natureza jurídica do vínculo da Parte Autora de celetista para estatutário, sem declarar a sua inconstitucionalidade, o que afronta o artigo 97 da constituição e a Súmula Vinculante do STF da Reserva de plenário, Súmula 10 e tipifica omissão passível de reforma. 



    (...)



    O Adicional por Tempo de Serviço dos Servidores Públicos do Município de Mossoró/RN possui como marco regulatório próprio inicial a Lei Municipal nº 08/1974, que foi expressamente revogada pela Lei Complementar Municipal nº 311/1991. O artigo 71 e o artigo 72 Lei Complementar Municipal nº 311/1991, manteve o direito ao adicional de tempo de serviço dos servidores municipais de Mossoró/RN, apenas alterando a sua forma de cálculo de quinquênio para anuênio.



    (...)



    Primeiramente, o Acórdão paradigma, diferente do caso dos autos, discute a natureza do vínculo empregatício e enquadramento no Plano de Cargos, por outro lado a ação originária trata de Adicional por Tempo de Serviço. 



    Segundo, o Acórdão paradigma veda tão somente o enquadramento no plano de carreira, ou seja, não veda a possibilidade de vinculação do servidor celetista ao Estatuto ou a outro direito previsto na Constituição Federal, portanto, o caso dos autos é distinto, por isso o Paradigma deve ser afastado por meio do Distinguishing, da técnica da distinção. 



    Terceiro, o direito da parte exequente não está previsto apenas no Plano de Cargos, Carreira e salário, mas no Regime Jurídico Único Estatutário, previsto na Lei Complementar Municipal Nº 29/2008. Portanto, nítido o distinguishing, pois a decisão paradigma se refere à vedação ao Plano de Cargos, por outro lado a presente ação tem como base o Regime Jurídico Único Estatutário, que são institutos jurídicos distintos. 



    Dessa forma, requer a aplicação da técnica do Distinguishing, afastando a aplicação do precedente judicial, haja vista que o caso em comento não tem semelhança com as razões de decidir (Ratio Decidendi) adotadas no paradigma, ou seja, há distinção entre o caso e o objeto da Repercussão Geral, qual seja o Tema nº 1.157 no ARE nº 1.306.505.”



    A Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário por considerar ausente tópico fundamentado de repercussão geral e reputar incidente a Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral e na aplicação da Súmula 279 do STF. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar integralmente os argumentos do apelo extremo, conforme se observa do cotejo das razões recursais (eDOCs 9 e 15).



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente